Tribunal: STJ
Processo: 0022875-32.2010.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221211 - DF(2025/0242148-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54867148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 96d2e23a-9d30-4084-9e93-c0eb82ebc31a

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 96d2e23a-9d30-4084-9e93-c0eb82ebc31a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221211 - DF(2025/0242148-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 576):
Documento eletrônico VDA54335973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: 19341788-6f18-4290-a57a-f0a20ff03775

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CPC/2015.
ARTIGO 20 DO
ACÓRDÃO QUE REGISTROU
CPC/73.
CPC/1973.
A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA
VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
CPC/2015)
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. Este Tribunal possui jurisprudência uníssona pela impossibilidade de
revisar estabelecido em verba honorária, uma vez que ao quantum
análise dos parâmetros estabelecidos no
§§ 3o e 4o, do CPC
art. 20,
depende do reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado, de
acordo com o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta que o acórdão contém os seguintes
vícios: (a) omissão quanto à excepcionalidade reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça para afastar o óbice da
em
Súmula 7/STJ
hipóteses de honorários irrisórios fixados sob o
§§ 3o e 4o, do
art. 20,
(b) irrisoriedade do valor dos honorários sucumbenciais
CPC/1973;
arbitrados em R$ 1.000,00 frente ao benefício econômico e ao labor
desenvolvido; e (c) necessidade de atribuição de efeitos infringentes
para conhecimento do recurso especial e majoração da verba honorária.
Com impugnação (fls. 605-608).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54335973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: 19341788-6f18-4290-a57a-f0a20ff03775

De acordo com o que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado resolveu a controvérsia, mantendo hígida a
decisão agravada, ao afastar a alegada violação do
do
art. 1.022
e reafirmar a impossibilidade, em regra, de revisão do
CPC/2015
dos honorários fixados sob a égide do
§§ 3o e 4o, do
quantum
art. 20,
ante o óbice da
CPC/1973,
Súmula 7/STJ.
Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 577-580):

De início, afasta-se a alegada violação do
II, do CPC,
art. 1.022,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide,
fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados
e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu
aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.
Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em
confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência
de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material,
mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo
recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou
todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.
[...]
Outrossim, a parte agravante sustenta, ainda, não ser hipótese para
a aplicação do enunciado da
ao argumento de que
Súmula 7/STJ,
a verba honorária foi fixada em valor irrisório, pois entende ser
inferior a 1% (um por cento) sobre o valor em discussão.
Ocorre, porém, que, conforme destacado pela decisão ora
agravada, este Tribunal possui jurisprudência uníssona pela
impossibilidade de revisar estabelecido em verba honorária, uma
vez que ao quantum análise dos parâmetros estabelecidos no
§§ 3o e 4o, do
depende do reexame de matéria
art. 20,
CPC/73
fático-probatória, o que é vedado, de acordo com o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA54335973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: 19341788-6f18-4290-a57a-f0a20ff03775

Ademais, conforme ressaltado, esta Corte, excepcionalmente,
admite tal revisão, com o afastamento da
nas
Súmula 7/STJ,
hipóteses em que a condenação é fixada em valor exorbitante ou
irrisório. Contudo, este não é o caso dos autos.
Conforme já destacado na decisão objurgada, o próprio
Município, na petição inicial, fixou o valor da causa em R$
5.000,00 (cinco mil reais) (fl. 33). Posto isso, evidencia-se que
fixado a título de o
verba honorária sucumbencial pelo
quantum
Tribunal
, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), observa
a quo
proporcionalidade, o que impede a reavaliação do critério de
equidade adotado na origem e afasta a alegação de irrisoriedade
deduzida pela parte agravante.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54335973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:48
Código de Controle do Documento: 19341788-6f18-4290-a57a-f0a20ff03775

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.221.211 / DF
Número Registro: 2025/0242148-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228753220104013400 228753220104013400
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54842802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 5111704d-bf8c-4afc-b4ce-534d8c9effa3

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 5111704d-bf8c-4afc-b4ce-534d8c9effa3